Tribunal: STF
Processo: ADPF 938
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Governador do Estado de Minas Gerais ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental contra atos omissivos e comissivos do Presidente da Assembleia Legislativa quanto à apreciação do Projeto de Lei n. 1.202/2019, que versa sobre adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), criado pela Lei Complementar federal n. 159, de 19 de maio de 2017.



    Articula o cabimento da ação, argumentando inexistir outro meio capaz de sanar, de modo eficaz e imediato, a lesividade apontada. Diz violados os preceitos fundamentais da independência e harmonia entre os Poderes e inobservado o regime de urgência prevista para proposta normativa de iniciativa do Chefe do Poder Executivo (CF, arts. 2º e 64, §§ 1º e 2º).



    Ressalta a relevância da controvérsia sob os ângulos político, econômico e jurídico. Cita a Mensagem n. 48/2019, por meio da qual encaminhado à Casa Legislativa o projeto de lei em questão. Informa não ter sido submetido a tramitação.



    Destaca o agravamento da crise financeira da unidade federativa e da dívida com a União, a qual ensejou a aplicação de sanções que restringem potenciais operações financeiras do Estado.



    Sublinha a ampliação do déficit contábil, fiscal e orçamentário. Frisa constatados o comprometimento operacional das instituições bem como a deterioração da qualidade dos serviços públicos essenciais. Realça ultrapassado o limite dos gastos com pessoal, que é de 60% sobre a receita corrente líquida.



    Afirma que tem envidado esforços para aumentar a arrecadação no Estado, atrair investimentos e obter compensação financeira. Alude ao compromisso com a integridade fiscal-orçamentária.



    Assevera necessária a adoção de medidas estruturais com vistas à contenção dos gastos públicos, no que se incluiria a adesão ao RRF, instrumento voltado ao ajuste fiscal das contas públicas pelas unidades federativas. Anota que a homologação da adesão exige o envio, ao ente central, de um plano de recuperação fiscal constituído por atos normativos instrumentalizadores dos ajustes estabelecidos no art. 2º da LC n. 159/2017.



    Reporta-se às decisões do Supremo proferidas nas ACOs 3.108, 3.235 e 3.244, em que determinadas a suspensão da execução das contragarantias ofertadas à União pelo Estado de Minas Gerais e a fixação do prazo de 6 (seis) meses para a conclusão das tratativas atinentes à adesão do ente político ao Regime. 



    Em vista desse cenário, foi apresentado, no dia 7 de outubro de 2021, o Substitutivo n. 2 ao Projeto de Lei n. 1.202/2019, solicitando a apreciação em regime de urgência, nos termos do art. 69 da Constituição do Estado – dispositivo que repete a prerrogativa do Chefe do Executivo prevista no art. 64, § 1º, da Constituição Federal.



    Segundo narra, o Presidente da Assembleia Legislativa incluiu na ordem do dia da 30ª Reunião Extraordinária da 19ª Legislatura, ocorrida em 15 de dezembro de 2021, a votação de propostas não submetidas a regime de urgência. Frisa que a deliberação sobre o Projeto de Lei n. 1.202/2019 nem sequer foi pautada.



    Sustenta violado o devido processo legislativo em virtude da preterição da proposta normativa que tramita em regime de urgência. Sublinha que a Assembleia tem 45 dias para analisá-la e que, uma vez ultrapassado esse limite, a votação da matéria deve ter preferência em relação às demais. Diz esgotado o prazo.



    Aduz serem de observância obrigatória pelos entes federados as regras contidas no Texto Constitucional acerca do processo legislativo. Evoca precedentes do Supremo.



    Assinala que a pretensão veiculada não caracteriza interferência nas atribuições do Presidente da Assembleia Legislativa.



    Requer, em sede cautelar, seja determinado à Assembleia Legislativa que se abstenha de promover deliberação sobre qualquer outro assunto até o exame definitivo do Projeto de Lei n. 1.202/2019.



    Busca, ao fim, a confirmação da medida cautelar, de modo a inibir-se a prática de atos comissivos e omissivos que impliquem a preterição da análise da citada proposição.



    O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (petição/STF n. 4.567/2022) postulou a abertura de prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se. Realçou que o Governador, por meio da Advocacia-Geral do Estado, formalizou ação civil pública com idêntico pedido.



    O Governador do Estado de Minas Gerais (petição/STF n. 4.784/2022) diz não ter legitimidade para propor ação civil pública. Enfatiza que a existência de ações ordinárias é insuficiente, por si só, para solucionar a controvérsia de forma eficaz e desautorizar o ajuizamento da arguição. Cita precedentes. Reitera o pedido de implemento de medida cautelar.



    O Presidente da Assembleia Legislativa mineira (petição/STF n. 7.973/2022) alude à ação civil pública n. 5202635-38.2021.8.13.0024, em curso na Justiça estadual e cujo pedido consiste na observância da prerrogativa do Chefe do Poder Executivo de solicitar a apreciação do Projeto de Lei n. 1.202/2019 em regime de urgência. Noticia o deferimento de cautelar determinando a suspensão da tramitação de qualquer projeto até aquele ser votado. Destaca terem sido suspensos os efeitos da decisão mediante ato do Presidente do Tribunal no âmbito da suspensão de liminar n. 2724223-70.2021.8.13.0000. Salienta interposto, pelo Governador, agravo interno, além de ajuizada, no Supremo, a SL 1.507, cuja sequência foi negada pelo Presidente, ministro Luiz Fux, ao fundamento de que a pretensão se referia a matéria interna corporis. Articula inadequada a arguição dada a inobservância da subsidiariedade. Menciona precedentes desta Corte. Tem como cabível o mandado de segurança para solucionar a questão. Reporta-se ao caráter subjetivo do pedido feito na inicial. Acentua que a Assembleia adotou rito legislativo excepcional no contexto da pandemia de covid-19. Alega não ser possível afirmar que a deliberação sobre projetos diversos tenha resultado em ofensa à prerrogativa do Governador de requerer a tramitação em regime de urgência. Observa que tal pedido deve ser interpretado de maneira restritiva, uma vez que limita a atuação do Poder Legislativo. Ressalta que o poder de agenda é da Casa Legislativa, e o trancamento de pauta é medida a ser examinada em cada caso concreto (MS 27.931, ministro Celso de Mello). Pontua que a Assembleia solicitou ao Governador informações sobre o projeto de adesão ao RRF. Assevera prejudicada a tramitação em função da insuficiência da resposta do Chefe do Executivo. Diz que, sem motivação concreta para a urgência nem demonstração da importância da matéria, o trancamento da pauta é abusivo. Articula com a necessidade premente de ser colocado em votação o Projeto de Resolução n. 152/2021 e o Projeto de Lei n. 3.278/2021, cujos temas tratam, respectivamente, da situação financeira dos Municípios no contexto pandêmico e do acréscimo do valor do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em razão da alta no preço de mercado dos veículos. Entende que, mesmo na hipótese de ser legítima a paralisação da pauta, a medida não poderia impedir a análise dos referidos projetos. Aduz não revelado risco na demora a autorizar o deferimento da cautelar. No mérito, pleiteia a improcedência do pedido.



    O Advogado-Geral da União (petição/STF n. 8.727/2022) enfatiza que a solicitação de urgência em projeto de lei é exceção à ausência de prazo fixo para o decurso do processo legislativo. Ressalta que as normas sobre processo legislativo são de observância obrigatória pelos Estados. Alega que o prazo estabelecido para a análise transcorreu sem deliberação da Assembleia. Levando em conta a inclusão, na ordem do dia da 30ª Reunião Extraordinária da 19ª Legislatura, da votação do Projeto de Resolução n. 152/2021 e do Projeto de Lei n. 3.278/2021, afirma configurada, em sede de cognição sumária, a ofensa constitucional suscitada nesta arguição. Sustenta que a determinação de prazo para a deliberação no regime de urgência é instituto que reforça a independência do Poder Legislativo. Quanto ao risco, diz da importância do ingresso imediato do Estado no Regime de Recuperação Fiscal, considerada a situação de crise fiscal. Manifesta-se no sentido do deferimento da medida cautelar.



    O Procurador-Geral da República (petição/STF n. 9.065/2022) tem como cabível a arguição, voltada a solucionar, de forma célere e ampla, a lesividade alegada. Salienta que as normas que disciplinam o processo legislativo são de reprodução obrigatória nas Constituições estaduais. Argumenta que, apesar de estar em curso ação civil pública, a ADPF se afigura solução mais adequada, consideradas a relevância e a urgência da matéria. Discorre sobre a diferença entre duas situações: na primeira, certo projeto de lei não é incluído em pauta; na segunda, apesar de ele não ser pautado, há requerimento de urgência do Chefe do Executivo. Sustenta que aquela hipótese diz respeito a matéria interna corporis da Casa Legislativa, ao passo que essa última trata da sistemática constitucional do processo legislativo. Anota que a autonomia da Assembleia Legislativa não pode configurar óbice à observância do regime constitucional de urgência. Destaca ser necessária a atuação conjunta dos Poderes para efeito de adesão de Estado ao RRF. Opina pela concessão da cautelar pleiteada.



    O Governador do Estado de Minas Gerais juntou memorial (petição/STF n. 9.166/2022), em que nega ter sido usurpado o poder de agenda do Legislativo. Informa incluída na ordem do dia da 1ª Reunião Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, realizada no dia 9 de fevereiro de 2022, a deliberação sobre o Projeto de Lei n. 1.837/2020, circunstância que sustenta corroborar a apontada afronta ao regime de urgência. Enfatiza que inexistem contornos subjetivos no tema, uma vez que o debate se refere à observância de norma constitucional. Salientando que o RRF não é objeto desta arguição, reitera o pedido de cautelar.



    Em nova manifestação (petição/STF n. 10.347/2022), a Assembleia Legislativa noticia que não houve a votação do Projeto de Lei n. 1.837/2020. Segundo aduz, a proposta de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal foi formulada em outubro de 2021, todavia a situação fiscal do Estado não corresponde à notificada pelo requerente, que tampouco foi capaz de demonstrar o excesso na utilização do rito excepcional de tramitação. 



    Por meio da petição/STF n. 11.636/2022, registra que será votado, no dia 24 de fevereiro de 2022, o Projeto de Resolução n. 166/2022, no qual reconhecido o estado de calamidade pública decorrente de contaminação pelo coronavírus tanto em Uberaba quanto em outros Municípios, destacando que o andamento segue o rito especial para a pandemia. 



    O Governador de Minas Gerais (petição/STF n. 15.954/2022) relata haver retirado, temporariamente, o pedido de regime de urgência para a tramitação do Projeto de Lei n. 1.202/2019. Ressalva que a proposição permanece aguardando deliberação do Legislativo e se afigura medida indispensável à solução da situação fiscal do Estado.



    A Casa Legislativa do Estado (petição/STF n. 16.047/2022) anota que a retirada do regime de urgência tem caráter definitivo. Nesse contexto, afirma a perda do objeto da presente ação e a insubsistência do interesse de agir. 



    É o relatório. Decido.



    2. A controvérsia diz respeito a suposta violação da independência e harmonia entre os Poderes, bem assim a apontada inobservância da regra de processo legislativo alusiva à possibilidade de o Chefe do Executivo solicitar urgência na deliberação de proposição de sua iniciativa (CF, arts. 2º e 64, §§ 1º e 2º), levando em conta a ausência de apreciação, pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, do Projeto de Lei n. 1.202/2019 no prazo constitucionalmente fixado. 



    Em 7 de outubro de 2021, foi apresentado o Substitutivo n. 2 à referida proposição, por meio do qual o Governador requereu a apreciação em regime de urgência, nos termos do art. 69 da Constituição do Estado, dispositivo que reproduz a prerrogativa prevista no art. 64, § 1º, da Carta Federal.



    Todavia, conforme se depreende da Mensagem n. 183, de 11 de março de 2022, enviada à Assembleia Legislativa, a solicitação de urgência veio a ser retirada. 



    Em 10 de maio de 2022, por meio da Mensagem n. 186/2022, o Chefe do Executivo estadual mais uma vez requereu a análise em regime de urgência com base na prerrogativa constitucional. Passados mais de 7 meses sem deliberação, sobreveio, em 21 de dezembro de 2022, nova retirada do pedido voltado à apreciação mais célere da proposição. Ato contínuo, o Presidente da Assembleia removeu a matéria da pauta de reuniões e a encaminhou à Comissão de Justiça para emissão de parecer. Em 31 de janeiro de 2023, o Projeto de Lei foi arquivado, em virtude do fim da legislatura.



    Surge inequívoco o prejuízo do pedido formulado, ante a perda do interesse de agir (CPC, art. 17). Eventual ofensa à Carta da República decorrente da inobservância do prazo para apreciação de projeto de lei submetido a regime de urgência não subsiste, tendo em vista a retirada da solicitação.



    O caso se assemelha à revogação superveniente da norma objeto de ação de controle concentrado, uma vez que a situação jurídica questionada e o quadro lesivo delineado, que constituem o objeto da arguição, foram subtraídos do ordenamento jurídico. 



    A jurisprudência do Supremo é firme em assentar a perda de objeto das ações de controle concentrado em virtude da revogação da norma impugnada. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portaria Detran/GO nº 399/2015, arts. 1º, 4º, II e IV; e 5º. Normas estipuladoras de critérios e procedimentos para a realização de vistoria veicular no Estado de Goiás. Revogação expressa das normas impugnadas, após o ajuizamento da ação. Perda superveniente do objeto. Precedentes. Hipótese de prejudicialidade configurada.



     1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada ou a alteração substancial do seu conteúdo normativo, após a instauração do processo de controle concentrado de constitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes.



     2. Configuração de hipótese de extinção anômala do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto. 



    (ADI 426, ministra Rosa Weber, DJe de 17 de novembro de 2021 – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECRETO 9.018/2017. CONTIGENCIAMENTO DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO (FUNSET). EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA NORMA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



     1. Com a revogação ou perda de eficácia do ato atacado, a ADPF perde o elemento concreto que lhe dava lastro processual, tornando-se prejudicada. Precedentes.



     2. Havendo a continuidade da violação a quaisquer diretrizes constitucionais nas normas que sucederam ao dispositivo impugnado, caberia ao interessado proceder ao aditamento da inicial, o que não ocorreu no caso dos autos.



     3. Agravo Regimental a que se nega provimento. 



    (ADI 477 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 15 de outubro de 2019 – grifei)



    No mais, observo que as alegações da inicial se referem, no todo, à observância, ou não, do regime de urgência previsto no art. 64, § 1º, da Constituição Federal. Não está em discussão o conteúdo da proposta normativa de iniciativa do Governador, tampouco a adesão do Estado ao Regime de Recuperação Fiscal. Logo, a continuidade da tramitação do Projeto de Lei n. 1.202/2019 não justifica o interesse de agir do autor.



    3. Do exposto, julgo extinta esta arguição de descumprimento de preceito fundamental sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno.



    4. Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente